Tribunal: TJMT
Processo: 1000106-63.2023.8.11.0031
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000106-63.2023.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE LINO DA SILVA - CPF: 405.316.601-25 (APELANTE), WILMATH DA CONCEICAO ARDAIJA - CPF: 304.750.741-49 (VÍTIMA), JEAN DOUGLAS ASSUNÇÃO ARDAIJA (ASSISTENTE), JOEDES DANIEL DA CUNHA - CPF: 837.996.641-49 (ASSISTENTE), CLAUDEMIR DA SILVA RIBEIRO - CPF: 014.860.191-02 (ASSISTENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 13, DO CP). AMEAÇA (ART. 147, DO CP). POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO (ART. 12, DA LEI 10.826/2003). FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANO MORAL.
DANO MORAL
IN RE IPSA
.
PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. TEMA 983/STJ.
INDENIZAÇÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
:
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática
dos crimes de lesão corporal no âmbito de violência doméstica (art. 129, § 13, do CP), ameaça (art. 147 do CP) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n
.
10.826/2003), aplicando-lhe pena privativa de liberdade de 1 (um) ano de reclusão,
mais
1 (um) ano e 1 (um) mês de detenção, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa e indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

II. Questão em discussão
:
A controvérsia reside na possibilidade de fixação de indenização mínima por danos morais em casos de violência doméstica, sem a necessidade de instrução probatória específica, desde que haja pedido expresso na denúncia.

III. Razões de decidir:

1
.
Nos termos do Tema 983, do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a fixação de valor mínimo a título de danos morais em casos de violência doméstica contra a mulher, desde que haja pedido expresso do Ministério Público ou da vítima, independentemente da especificação do montante e de instrução probatória específica.

2. O Ministério Público requereu expressamente a condenação ao pagamento de indenização mínima por danos morais na denúncia, atendendo ao requisito exigido pela jurisprudência.

3. Previsão normativa no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, que autoriza a fixação da reparação mínima pelos danos decorrentes do crime.

4. Indenização mantida em respeito ao entendimento consolidado pelo STJ e pelo Enunciado Orientativo n. 14-A da TCCR.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
1.
É cabível a fixação de indenização mínima por danos morais em casos de violência doméstica, desde que haja pedido expresso na denúncia, independentemente de instrução probatória específica
”
.

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 129, § 13; 147; 69; CPP, art. 387, IV; Lei n. 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), art. 12; Lei n. 11.340/2006,
arts
. 1º e 7º, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
,
STJ, REsp 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/02/2018,
DJe
08/03/2018 (Tema 983).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
A
pelação
C
riminal interposto por
JOSE LINO DA SILV
A

contra a sentença
prolatada

pelo Juízo
da Vara Única da Comarca de Nortelândia

(MT)
que
,
julgando

procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o acusado
pel
a prática do
s
crime
s

previsto
s
no
s

art.

129, § 13 e art. 147, ambos do CP; art. 12 da Lei n. 10.826/2003, em concurso material (art. 69, do CP)
, à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano de reclusão,
mais
01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção e o pagamento de 10 (dez) dias-multa
, além do pagamento de
R$
8.000,00
(
oito
mil reais)
de indenização por danos morais
.

A defesa, nas razões recursais,
pugna pelo afastamento
dos valores f
ixados a título de danos morais
(Id.
266663871
).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo (Id.
266663884
).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
, de lavra do d. Procurador de Justiça
José de Medeiros
,
é pelo desprovimento
do
recurso defensivo

(Id.
274123378
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

P
resentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Como consignado em relatório, o apelante requer
o afastamento do
pleito de indenização mínima dos danos causados a vítima, uma vez que não houve preenchimento dos requisitos necessários.

Acerca dos fatos narra a denúncia:

Fato 01 – Artigo 129, §13 do Código Penal Brasileiro (Lesão corporal no âmbito de violência doméstica). Consta no incluso Inquérito Policial que, no dia 12.02.2023, por volta das 15h00min, na propriedade rural localizada no assentamento
Barreirão
, Zona Rural de Nortelândia/MT, o denunciado José Lino da Silva, com consciência e vontade, ofendeu a integridade corporal da vítima
Wilmath
da Conceição
Ardaija
Silva, sua companheira, conforme boletim de ocorrência n° 2023.41151 (ID.113711117-Pág.2/4), termo de declaração da vítima (ID. 113711117 – Pág.5/7), registros fotográficos de lesões na vítima (ID.113711117 - Pág. 14/16), termo de representação criminal (ID. 113711117 – Pág.18/19), termo de qualificação do implicado (ID.113713103 – Pág.1/2), prontuário de atendimento médico (ID.113713133 – Pág.1), e demais elementos coligidos nos autos.

Fato 02 – Artigo 147 do Código Penal (Ameaça no âmbito de violência doméstica). Vê-se dos autos do presente caderno investigativo, que no dia 12.02.2023, por volta das 15h00min, na propriedade rural localizada no assentamento
Barreirão
, Zona Rural de Nortelândia/MT, o denunciado José Lino da Silva, com consciência e vontade, ameaçou por palavras, causar mal injusto e grave a vítima
Wilmath
da Conceição
Ardaija
Silva, sua companheira, conforme boletim de ocorrência n° 2023.41151 (ID.113711117-Pág.2/4), termo de declaração da vítima (ID. 113711117 – Pág.5/7), registros fotográficos de lesões na vítima (ID.113711117 - Pág. 14/16), termo de representação criminal (ID. 113711117 – Pág.18/19), termo de qualificação do implicado (ID.113713103 – Pág.1/2), prontuário de atendimento médico (ID.113713133 – Pág.1), e demais elementos coligidos nos autos.

Fato 03 – Artigo 12 da Lei 10.826/2003
( posse
irregular de arma de fogo de uso permitido). Extrai-se dos autos do presente caderno investigativo que, no dia dos fatos, na propriedade rural localizada no assentamento
Barreirão
, Zona Rural de Nortelândia/MT, o denunciado José Lino da Silva, mantinha sob sua guarda arma de fogo de tipo espingarda, calibre 32 em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência, conforme boletim de ocorrência n° 2023.41151 (ID.113711117-Pág.2/4), termo de declaração da vítima (ID. 113711117 – Pág.5/7), registros fotográficos de lesões na vítima (ID.113711117 - Pág. 14/16), termo de representação criminal (ID. 113711117 – Pág.18/19), termo de qualificação do implicado (ID.113713103 – Pág.1/2), prontuário de atendimento médico (ID.113713133 – Pág.1),laudo de balística forense ID. 113720218- Pág1/6,e demais elementos coligidos nos autos.

Inicialmente, verifica-se que no dia e hora supracitados, o denunciado após ingerir bebida alcoólica começou a discutir com a vítima, oportunidade em que José Lino comentou que iria residir no sítio onde residiu com sua
ex
mulher, tendo a vítima
Wilmatch
dito ao acusado que não moraria no referido sítio, mas se ele preferisse morar lá com a
ex
poderia ir, pois ela iria para cidade arrumar uma casa para morar, momento que disse ao denunciado que não queria mais conviver com ele.

Na sequência, após ouvir da vítima que ela não o queria mais, Jose Lino agrediu
Wilmatch
com um soco na boca, tendo em seguida a derrubado no chão e proferido outros socos na região de seu peito e braço, sendo que, durante a queda acabou machucando também o seu joelho esquerdo.

Ademais, após ser agredida, a vítima disse que chamaria a polícia, instante que o denunciado a ameaçou por palavras dizendo: “que a mataria caso fosse preso” sic.

Empós, mesmo sendo ameaçada por José Lino, a vítima ligou para o seu filho que reside em Campo Novo
dos
Parecis/MT, tendo este conseguido chamar a guarnição da
policia
, a qual compareceu no sítio.

Por fim, com a chegada da guarnição o denunciado José Lino fugiu correndo para a mata. Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia JOSÉ LINO DA SILVA, como incurso nos artigos 147 e 129 - §13º do Código Penal, c/c artigo 12 da Lei 10.826/2003,(em concurso material (artigo 69 do código penal), com as implicações da Lei
n.°
11.340/2006 e Lei n° 8.072/90, requerendo que, recebida esta, seja ele citado, processado e, ao final, condenado, tudo nos termos dos artigos 394 e seguintes do Código de Processo Penal, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas.

Requer, outrossim, a fixação de indenização mínima à vítima por dano moral e material, nos termos do art. 387, IV, do CPP
(grifos meus) (Id. 266663792).

a)

Do pleito de afastamento dos danos morais arbitrados em favor da vítima:

Em relação ao pleito de afastamento da indenização arbitrada em favor da vítima, ao argumento de que
inexistem provas da existência dos danos morais
, não assiste razão à defesa.

De início, imperioso destacar que toda prática de violência doméstica contra a mulher implica a ocorrência de dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, não há necessidade de comprovação do dano para fixação do valor de reparação mínima, porquanto se presume que o direito da personalidade foi violado, de maneira que deve o réu ser responsabilizado.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a Tese no sentido de que nos casos de violência contra a mulher praticada no âmbito doméstico e/ou familiar é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória – Tema 983,
ex
vi
STJ – REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018,
DJe
08/03/2018.

No âmbito deste Sodalício tem-se o entendimento firmado pelo Enunciado Orientativo n. 14-A, da TCCR, no sentido de que:

14-A. A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no
modus operandi
do delito.

Sendo assim, em consonância com o Tema n. 983/STJ, inviável se falar em afastamento da condenação pela indenização por danos morais
por ter pedido expresso na denúncia
.

Assim, mantenho a indenização fixada pelo juízo sentenciante.

Com essas considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de a
pelação criminal interposto pelo réu
Jose Lino Da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025